Tribunal: TJPA
Processo: 0803567-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803567-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO MOURA PINHEIRO

IMPETRANTE: JACKGREY FEITOSA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. 50 PETECAS DE MACONHA E 03 PETECAS DE CRACK.
CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE UM MAIOR DESVALOR DA CONDUTA EM TESE PERPETRADA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES, PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Jackgrey Feitosa Gomes – OAB/Pa nº.: 13.934, em favor de
EDUARDO MOURA PINHEIRO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648, inciso II do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 19.03.2020, pela suposta prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº.: 11.343/06, tendo a autoridade inquinada coatora convertido a prisão em flagrante, tendo o
parquet
oferecido a denúncia em 28.03.2020.

Argumenta que a medida cautelar imposta ao paciente é desarrazoada devido ao tipo penal, praticado sem violência ou grave ameaça, nos termos da Recomendação nº. 62 do CNJ, além da pequena quantidade da entorpecente apreendido, e ainda a suspensão dos prazos processuais por tempo indeterminado autorizam a revogação da prisão preventiva, tendo sido ajuizado em 20.03.2020 o pleito junto à autoridade inquinada coatora, contudo, a tutela jurisdicional não foi prestada.

Assevera que o paciente possui periculosidade social reduzida, considerando a pequena quantidade de droga apreendida em deu poder, bem como o fato de o agente ser réu primário, possuir residência e trabalho fixos e bons antecedentes, não havendo nenhum indício de que ele se dedique a atividades criminosas.

Sustenta que desde a data da prisão com pequenas quantidades de maconha e crack, não foi realizada sua audiência de custódia, tendo sido colhido em sede de inquérito policial que o entorpecente encontrado era para seu consumo próprio.

Ressalta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva descritos no art. 312 do CPP, bem como o decreto preventivo fundou-se em argumentações genéricas e na gravidade abstrata do delito.

Por fim, requereu a concessão de liminar a fim de que o paciente tenha reconhecido seu direito de aguardar o curso da instrução em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 2982004).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3000720).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3036577) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar do coacto, bem como da inocorrência no caso concreto dos requisitos necessários a decretação da prisão cautelar e da não realização da audiência de custódia.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

Inicialmente, é importante ressaltar que o suposto vício de fundamentação suscitado nas razões do
writ
não merece guarida, considerando que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3000722), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrando-se a necessidade de garantia da ordem pública, justificando a manutenção da segregação cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, especialmente em razão da natureza e da variedade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente, preso em flagrante portando cinquenta papelotes de maconha (pesando 24 gramas) e três papelotes de crack (pesando 18 gramas), sendo imperioso destacar que, estando presentes os requisitos do decreto prisional cautelar, mostram-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes.

À decisão proferida pela autoridade inquinada coatora destacou, ainda, que há fortes indícios de reiteração delituosa caso o coacto fosse posto em liberdade, sobretudo porque ele afirmou perante a autoridade policial que atua na traficância de entorpecentes na região de Belo Monte, Zona Rural de Anapú/Pa, não tendo a priori, trabalho lícito, o que leva a crer que ele voltará a delinquir caso posto em liberdade.

Ressalta-se ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

De outra banda, consta no decreto preventivo que a audiência de custódia não se realizou em razão das orientações previstas na Portaria Conjunta nº.:001-2020-GP/CJRMB/CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que disciplinam as medidas de prevenção e combate ao COVID-19, dentre as quais estabelece a suspensão da realização das aludidas audiências, nos termos do que estabelece o seu art. 10-B, §3º..

Além do mais, restou firmado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
ainda que a audiência de custódia não seja realizada
, a prolação de decisão decretando a prisão preventiva do coacto torna superada a alegação de nulidade em decorrência da falta de realização do referido ato, constituindo novo título apto a justificar a privação da liberdade.

No mesmo sentido, vejamos recente precedente da Corte Superior,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO.
SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade.

2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Outrossim, ao contrário do que informa o impetrante, o pleito de liberdade provisória intentado perante o juízo “a quo” foi devidamente apreciado, tendo sido proferida decisão em 24.03.2020 (doc. 2020.00988657-56) indeferindo o requerimento da defesa, ressaltando outrossim, que o pleito de concessão de prisão domiciliar mostra-se incabível, não havendo provas idôneas de que o coacto se encaixe em nenhuma das hipóteses descritas no art. 318 do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 15/06/2020